Tribunal: STJ
Processo: 1124374-67.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2433122 - SP (2023/0285553-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HELGA ERIKA ABENDROTH POBLETE
ADVOGADO
: JONATHAN EXEQUIEL ABENDROTH PARRA - SP259162
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LUCIANA SCARMATO JORGE - SP182002
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Não impugnado o fundamento de incidência da Súmula n. 7 do STJ, está
preclusa a discussão da matéria.
3. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/06/2025
09/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48104854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 2e5da7b8-fe6a-401b-89d8-4d3cdba18b43

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48104854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 2e5da7b8-fe6a-401b-89d8-4d3cdba18b43

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2433122 - SP (2023/0285553-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HELGA ERIKA ABENDROTH POBLETE
ADVOGADO
: JONATHAN EXEQUIEL ABENDROTH PARRA - SP259162
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LUCIANA SCARMATO JORGE - SP182002
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Não impugnado o fundamento de incidência da Súmula n. 7 do STJ, está
preclusa a discussão da matéria.
3. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 503-509) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 497-500) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte argumenta com a violação dos arts. 7°, 42, 223,
349, 355, II, e 1.022, II, do CPC e 101 do CDC .
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA47448463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:48
Código de Controle do Documento: af09735a-c41f-4ef2-9a6d-69a7e557a727

O agravado apresentou contrarrazões (fls. 513-523).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 497-500):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ e
inexistência de afronta aos artigos 7°, 42, 223, 349, 355, II, e 1.022 do CPC
e 101 do CDC (e-STJ fls. 235/236).
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso do ora recorrido, em
julgado que recebeu a seguinte ementa (e-STJ fl. 179):
CONSÓRCIO
- Ação de rescisão contratual c/c indenização - Contrato de consórcio -
Alegação de vício de consentimento, caracterizado pelo erro -
Promessa de terceiros acerca da aquisição de cota contemplada com
disponibilização imediata do crédito - Existência de prova nos autos
acerca da ciência da autora sobre a impossibilidade de contemplação
sem sorteio ou lance Administradora de consórcio que bem
desempenhou seu dever de informação - Devolução imediata e
integral dos valores Impossibilidade:
- Diante das provas acerca da ciência da autora sobre a
impossibilidade de contemplação sem sorteio ou lance, inviável a
determinação de restituição imediata e integral dos valores
dispendidos, sob o argumento de que teria assinado o contrato com
seu consentimento viciado por erro.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO
RECURSO DO RÉU PROVIDO
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 196/202).
No recurso especial (e-STJ fls. 204/211), fundamentado no art. 105, III, "a",
da CF, a recorrente apontou violação dos arts. 7°, 42, 223, 349, 355, II, e
1.022, II, do CPC e 101 do CDC, por ausência de prestação jurisdicional.
Sustentou ainda a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de
defesa. Pugnou assim pelo reconhecimento da impossibilidade de produção
de prova em fase recursal.
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ fls. 221/226).
No agravo (e-STJ fls. 239/245), foram refutados os fundamentos da decisão
agravada e foi alegado o cumprimento de todos requisitos legais para
recebimento do especial.
Contraminuta não apresentada (e-STJ fl. 488).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, a recorrente apontou violação dos artigos 7°, 42, 223, 349, 355,
II, e 1.022, II, do CPC e 101 do CDC, sob o argumento de que o Tribunal a
foi omisso quanto à tese de cerceamento de defesa, pois pretendia
quo
produzir provas em primeiro grau. Alegou que, diante da revelia do banco
Documento eletrônico VDA47448463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:48
Código de Controle do Documento: af09735a-c41f-4ef2-9a6d-69a7e557a727

embargado, comparecendo em segundo grau e produzindo provas que
levaram ao provimento de seu recurso, houve clara violação de garantia da
ampla defesa, que ficou impossibilitada de produção de provas.
A alegada violação não se configura, visto que a Justiça estadual, ao
apreciar os recursos, dirimiu, de forma clara e integral, a controvérsia, sem
omissões, abordando as teses apontadas, porém em sentido contrário ao
pretendido pela parte recorrente.
Nesse contexto, a Corte de origem expressamente consignou que (e-STJ fls.
199/200):
Restaram fundamentados os motivos pelos quais ao recurso de
apelação do embargado foi dado provimento para julgar
improcedentes os pedidos iniciais.
Acerca da prova da contratação do consórcio, sem que houvesse a
garantia de cota contemplada, o contrato devidamente assinado pela
autora traz em destaque em sua cláusula 5a: ATENÇÃO: a
contemplação somente ocorrerá por meio de sorteio ou lance, não
havendo garantia quanto à data de contemplação (fls.34).
No mais, embora a autora negue ter sido esclarecida a respeito do
contrato, o áudio da conversa telefônica entra a autora e preposta da
ré é elucidativo, pois deixa evidente o conhecimento da autora de que
a contemplação somente ocorreria por meio de sorteio, bem como
sobre a vedação da comercialização de cotas contempladas, mesmo
que por terceiros (fls.186)).
E no que tange à alegada impossibilidade de análise das provas
trazidas pelo réu revel, constou expressamente no Acórdão: nem se
alegue a impossibilidade de juntada do documento contendo o áudio,
apenas com as razões de apelação. De fato, em se tratando de
documento referente à existência de relação jurídica entre as partes,
objeto da discussão central nesta demanda, preferencialmente deveria
ter sido apresentado com a defesa, o que é possível depreender-se
dos arts. 434, 435, 493 e 1014, todos do Código de Processo Civil de
2015.
Entretanto, no particular, tendo sido o réu revel, assiste-lhe o direito de
intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que
se encontrar, conforme dispõe o artigo 346, parágrafo único, do
Código de Processo Civil. Assim, não se vislumbra que a prova não
tenha sido apresentada em primeiro grau por desídia da parte ou em
virtude de má-fé, visando surpreender a autora, e, ademais, porque lhe
foi possibilitado o contraditório ao apresentar o contra-arrazoado
recursal.
Portanto, ausente má-fé na juntada das provas em sede de recurso
pelo réu revel, as quais a autora teve acesso e pôde se manifestar,
não há que se falar em cerceamento de defesa, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que restou
caracterizada a sua ciência quanto aos exatos termos da contratação.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, tampouco a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Vale ressaltar ainda que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
Ademais, a recorrente alega violação dos arts. 7°, 42, 223, 349 e 355, II, do
CPC e 101 do CDC, pugnando pela realização de novas provas, tendo em
vista que, diante da revelia do banco embargado, que compareceu em
segundo grau e produziu provas que levaram ao provimento de seu recurso,
houve clara violação de garantia da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA47448463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:48
Código de Controle do Documento: af09735a-c41f-4ef2-9a6d-69a7e557a727

Em suas razões, asseverou a existência de cerceamento de
defesa. Sustentou, nesse contexto, que "tinha o claro interesse em produzir
provas em primeiro grau, notadamente a exibição, por parte do recorrido, em
inversão do ônus da prova, de todas as ligações telefônicas feitas pelos
funcionários do dele para demonstrar o teor das conversas travadas que
induziram a recorrente em erro" (e-STJ fl. 208).
Ocorre que o Tribunal
reconheceu que a recorrente teve acesso e
a quo
pôde se manifestar acerca das provas juntadas em sede de recurso de
apelação, não havendo que falar em cerceamento de defesa. Concluiu assim
que, de forma diversa do alegado pela recorrente, "ainda que a autora
alegue ter sido ludibriada por terceiros, não há ao menos indícios de que
estes sejam prepostos ou mesmo vinculados ao réu" (e-STJ fl. 187). Nesse
sentido, definiu que "ficou provado que o réu alertou a autora de que o
crédito somente seria obtido mediante sorteia da cota, seja por meio de
cláusula ostensiva no contrato e por via telefônica" (e-STJ fl. 187).
O acolhimento da pretensão recursal – existência de cerceamento de
defesa – não se mostra plausível, porque rever o argumento de que
ficou devidamente comprovado a inexistência de vício de vontade
demandaria o reexame das provas, vedado em recurso especial, ante a
Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
20% (vinte por cento) do valor arbitrado em favor da parte recorrida,
observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo. Deferida a
gratuidade da justiça na instância de origem (e-STJ fl. 57), deve ser
observada a regra do § 3° do art. 98 do CPC.
Publique-se e intimem-se.

Inicialmente, as razões do agravo interno não impugnaram o fundamento de
incidência da Súmula n. 7 do STJ, no que respeita ao cerceamento de defesa, o que
implica preclusão da matéria.
No mais, de acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível,
soluciona integralmente a controvérsia, ainda que de forma diversa daquela pretendida
pela parte.
Como bem destacado na decisão recorrida, a Justiça local analisou
expressamente a questão da inexistência de nulidade por cerceamento de defesa.
Nesse contexto, definiu, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos e
na interpretação do contrato celebrado, que: (i) houve prova da contratação de
consórcio sem a garantia de cota contemplada, (ii) embora a recorrente negue ter sido
esclarecida a respeito do contrato, o áudio da conversa telefônica entre a ora
agravante e a preposta do agravado deixa evidente o conhecimento da recorrente de
que a contemplação somente ocorreria por meio de sorteio, (iii) tendo sido o réu revel,
assiste-lhe o direito de intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado
em que se encontrar, conforme o art. 346, parágrafo único, do CPC, e (iv) no caso
concreto, foi possibilitado o contraditório e a ampla defesa na apresentação das
contrarrazões recursais.
Assim, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA47448463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:48
Código de Controle do Documento: af09735a-c41f-4ef2-9a6d-69a7e557a727

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47448463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:48
Código de Controle do Documento: af09735a-c41f-4ef2-9a6d-69a7e557a727

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.433.122 / SP
Número Registro: 2023/0285553-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11243746720208260100 1124374672020826010050000 1124374672020826010050001
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELGA ERIKA ABENDROTH POBLETE
ADVOGADO
: JONATHAN EXEQUIEL ABENDROTH PARRA - SP259162
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LUCIANA SCARMATO JORGE - SP182002
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HELGA ERIKA ABENDROTH POBLETE
ADVOGADO
: JONATHAN EXEQUIEL ABENDROTH PARRA - SP259162
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LUCIANA SCARMATO JORGE - SP182002
Documento eletrônico VDA48075356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:43
Código de Controle do Documento: 2b5cb793-2a04-48f1-b137-bdc1bf1cab37

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:43
Código de Controle do Documento: 2b5cb793-2a04-48f1-b137-bdc1bf1cab37